Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-12.2025.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009105-12.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 718.342.151-10 (APELANTE), ALESSANDRO DELUQUE GASPAR - CPF: 018.122.861-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), impondo-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado, na qual pugna pelo afastamento da qualificadora, a reforma da dosimetria da pena, a alteração do regime prisional e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta redução diante da alegada desproporcionalidade das frações de aumento fixadas na primeira e segunda fase; (iii) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; e (iv) saber se deve ser revogada a prisão preventiva com base no princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova, sendo prescindível o exame pericial quando o conjunto probatório produzido nos autos suprir a sua ausência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

4. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, não havendo desproporcionalidade, especialmente diante da existência de múltiplas condenações pretéritas, o que legitima a exasperação acima da fração mínima.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a multirreincidência justifica a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão, admitindo-se apenas a compensação parcial, em consonância com o Tema 585 do STJ, e justificando-se a fração de aumento aplicada em razão da existência de diversas condenações anteriores valoradas a título de multirreincidência.

6. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da pena superior a 4 anos, da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

7. Impõe-se a manutenção da prisão preventiva em razão da ausência de impugnação concreta dos fundamentos da custódia cautelar e da inexistência de violação ao princípio da homogeneidade, ante a fixação do regime inicial fechado em desfavor do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando comprovada por outros meios idôneos de prova. 2. A multirreincidência autoriza a exasperação da pena e a compensação apenas parcial entre reincidência e confissão. 3. É cabível o regime inicial fechado mesmo com pena inferior a 8 anos, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 4. A revogação da prisão preventiva exige demonstração concreta da ausência dos requisitos legais, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da homogeneidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I, arts. 59 e 61, I; CPP, arts. 158 e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 1.018.703/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 03.02.2026; STJ, AgRg no REsp 2.023.196/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, Tema 585.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Rogério dos Santos Fernandes
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1009105-12.2025.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal), fixando em seu desfavor a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

Em su
as razões recursais, o apelante pleiteia
a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
, ao argumento de ausência de prova pericial indispensável, nos termos dos arts. 158 e seguintes do CPP, não sendo admissível sua substituição por prova testemunhal quando inexistente justificativa idônea para a não realização do exame técnico (id. 353709392).

Além disso, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, alegando a
exasperação indevida da pena-base
, em razão da desproporcionalidade na valoração dos maus antecedentes. Pugna, ainda, pela
redução da pena fixada na segunda fase
da dosimetria, em razão da assentada multirreincidência do apelante e a compensação parcial com a atenuante da confissão. Sustenta a necessidade de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, diante da ausência de violência ou grave ameaça no delito cometido, bem como da possibilidade de fixação de reprimenda inferior a 4 anos após eventual redimensionamento. Por fim, requer a
revogação da prisão preventiva
, invocando o princípio da homogeneidade, e o
prequestionamento
de todos os dispositivos invocados.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 353709394).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme ementa assim sintetizada:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DA PORTA AVARIADA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES E APREENSÃO DA CHAVE DE FENDA UTILIZADA PELO RÉU PARA INGRESSAR NO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO PODE SER FEITA POR MEIOS INDIRETOS, COMO PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA, NÃO SENDO IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA HÍGIDO E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EM FRAÇÃO PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO, DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES, AINDA QUE A PENA SEJA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO, COM MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SENTENÇA ESCORREITA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(id. 363910888).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Rogério dos Santos Fernandes
em razão da suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), pelos fatos delituosos a seguir narrados:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 31 de agosto de 2025, por volta das 13h20min., na residência particular, localizada na Rua das Flores, n.º 190, bairro Jardim União, nesta Comarca de Cáceres/MT, ROGÉRIO DOS SANTOS, com consciência e vontade,
mediante rompimento
de obstáculo,
subtraiu
para si, R$ 30,60 (trinta reais e sessenta centavos), 02 (duas) correntes de ouro com pingente e 01 (um) par de brincos de bijuteria, bens avaliados em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), pertencente à
vítima
Alessandro Deluque Gaspar, conforme boletim de ocorrência n.º 2025.278947 (Id. 207301683), relatório circunstanciado de investigação (Id. 207302147), termo de exibição e apreensão (Id. 207301673), auto de avaliação indireta (ID. 207301689), termo de entrega (Id. 207301675), termos de declarações e demais provas coligadas nos autos.”
(id. 353708897).

Encerrada a instrução processual
, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado pelo cometimento do delito previsto no
art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial, a reforma da dosimetria da pena, a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto e a revogação da prisão preventiva
.

I - Do pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo

Conforme relatado, o apelante pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de ausência de prova pericial indispensável, não sendo admissível sua substituição por prova testemunhal quando inexistente justificativa idônea para a não realização do exame técnico.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embora seja regra a realização de prova pericial para a constatação de infrações penais que deixam vestígios
, no caso de furto mediante rompimento de obstáculo, a perícia pode ser dispensada quando houver outros meios adequados para a sua comprovação
. A propósito, vejamos:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585/STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
É dispensável a perícia técnica para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros elementos probatórios idôneos supram a ausência de exame pericial
. (...)”
(HC n. 1.018.703/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VI - Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTEM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
A perícia técnica é prescindível quando o rompimento de obstáculo é comprovado por outros meios de prova idôneos, conforme orientação consolidada na jurisprudência superior e deste Tribunal, inclusive com precedentes que admitem a comprovação da qualificadora por prova oral e demais elementos materiais disponíveis
. (...)”

(N.U 1004448-11.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA (ART. 155, § 4º, I e II, DO CP). DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO ACUSADO SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova, como testemunhos, imagens e confissão, quando estes forem idôneos e suficientes à comprovação do rompimento de obstáculo. (...)”
(N.U 1003917-51.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

No vertente caso, o acervo probatório produzido nos autos revela-se robusto, harmônico e convergente, constando os seguintes elementos: a) auto de apreensão do instrumento utilizado para o rompimento do obstáculo (chave de fenda) (id. 353708872); b) fotografias da porta avariada pelos golpes (id. 353708887 – págs. 5/8); c) depoimento prestado em juízo pela vítima Alessandro Deluque Gaspar (id. 353709375); e, por fim, d) relato do policial responsável pelo flagrante, colhido na fase inquisitorial (id. 353708870).

A esse respeito, imperioso colacionar o depoimento judicial da vítima Alessandro Deluque Gaspar, em que relata que houve o arrombamento da porta dos fundos com a utilização de chave de fenda, instrumento esse que foi apreendido em poder do recorrente quando foi preso. Vejamos:

“(...) Então, a gente estava em um almoço na casa da minha sogra né e depois do almoço voltamos para casa, no que voltamos minha esposa desceu primeiro ela foi alimentar o cachorro, nesse momento que ela viu ele saindo dentro de casa pelos fundos. Aí foi no tanto que ela me gritou. Eu corri até ele, só que ele foi muito rápido, né? Pulou o muro. Aí eu dei a volta, enquanto isso eu corri atrás dele. Eu liguei para a polícia, passando todos os dados que eu estava vendo. Só que ele foi muito rápido, correu mais que eu, né? Só que a polícia estava ali por perto. Minutos depois, se depararam com ele, né. Aí me ligaram para ir até o local onde ele estava e que ele estava com os meus pertences.
Ele pulou o muro e entrou pelo fundo, arrombou a porta do fundo.
Encostei na porta, ela tava só encostada. (...)
ele estava com uma chave, chave de fenda, que até a porta estava com um trinco quebrado também
.”
(relatório de mídias de id. 353709375).

Assim, havendo provas suficientes nos autos que demonstram que o réu teve que romper obstáculo para conseguir praticar o delito em comento, impõe-se a manutenção da qualificadora em análise, independentemente da produção de perícia técnica na fase processual, uma vez que confirmada por outros meios de prova.

II – Do pedido de reforma da dosimetria da pena

O apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a necessidade de sua reforma, ao argumento de que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, bem como que o
quantum
de aumento aplicado na segunda fase do cálculo penal revela-se excessivo, postulando, assim, a devida readequação dos parâmetros adotados pelo juízo sentenciante.

De início, cumpre ressaltar que, embora o art. 59 do Código Penal estabeleça as circunstâncias judiciais que devem nortear a fixação da pena-base, bem como o art. 387, II, do Código de Processo Penal imponha ao magistrado o dever de motivar tal escolha, não há previsão legal que imponha critérios matemáticos rígidos ou fórmulas aritméticas obrigatórias para sua quantificação.

Assim, a fixação da pena-base situa-se no âmbito da discricionariedade técnica do julgador, que, pautado nas peculiaridades do caso concreto, deve observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando que a sanção penal corresponda à gravidade concreta da conduta e à prevenção de novos delitos.

Por essa razão, eventual retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa dos referidos princípios. Nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento 15/10/2024, Quinta Turma, Data de Publicação DJe 18/10/2024).

Em igual linha, o Enunciado nº 39 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal assevera que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

No caso vertente, observa-se que, ao fixar a pena-base, o magistrado sentenciante, de maneira fundamentada, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, os maus antecedentes e as consequências do delito praticado, justificando a aplicação da fração de aumento de 1/2 especialmente em virtude da existência de
três condenações penais anteriores
.

A esse respeito, imperioso destacar que o apelante possui 08 (oito) condenações anteriores, das quais (03) três foram utilizadas para valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena a título de maus antecedentes (0002006-48.2001.8.11.0006, 0001271-44.2003.8.11.0006 e 0000976-41.2002.8.11.0006) e as 05 (cinco) condenações restantes foram consideradas para agravar a pena na segunda fase a título de reincidência (0006493-12.2011.8.11.0006, 0008518-95.2011.8.11.0006, 0001200-76.2002.8.11.0006, 0004804-06.2006.8.11.0006 e 0014926-65.2017.8.11.0015), não havendo qualquer tipo de
bis in idem
.

Sendo assim, mostra-se devidamente fundamentado o aumento da pena-base no vetor dos antecedentes acima da fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a existência de diversas condenações consideradas a título de maus antecedentes, conforme se observa a seguir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“não se verifica desproporcionalidade no quantum de aumento relativo aos maus antecedentes, pois o paciente possui várias condenações definitivas, o que justifica a exasperação acima de 1/6. (...)”
(AgRg no HC n. 854.821/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PELO FURTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza o aumento da pena-base acima da fração mínima legal em razão dos maus antecedentes. (...)”
(N.U 1010896-10.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE MACONHA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA NA QUANTIDADE DE DROGA E NA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A existência de 09 condenações anteriores, valoradas como maus antecedentes, e mais 01 condenação utilizada para caracterizar a reincidência, justifica a majoração da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em consonância com a jurisprudência do STJ que admite fração mais gravosa em casos de múltiplas condenações. (...)”
(N.U 1018576-75.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Portanto, à luz das circunstâncias concretas do caso e da jurisprudência consolidada, verifica-se que a fração de aumento fixada na pena-base foi devidamente fundamentada, não se justificando qualquer tipo de reforma.

Com relação à
segunda fase da dosimetria da pena
, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixou de promover a integral compensação em virtude do
histórico de reiteração delitiva do acusado
, configuradora de
multirreincidência
, notadamente em razão da existência de
05 (cinco) condenações
anteriores transitadas em julgado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos (Tema 585), firmou o entendimento de que
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea".

Tal entendimento tem sido reiteradamente adotado pelas Câmaras Criminais deste Tribunal, a exemplo do seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AGRAVANTES INDEVIDAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ, em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional. 5. A existência de múltiplas condenações anteriores justifica a preponderância da reincidência e a manutenção da fração agravante proporcional adotada pelo juízo sentenciante, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal de origem. (...)”
(N.U 1023261-28.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025).

No caso dos autos, trata-se, inequivocamente, de hipótese de multirreincidência, tendo em vista a existência de 05 (cinco) condenações criminais anteriores, o que denota a maior reprovabilidade da conduta e evidencia a acentuada propensão do agente à prática delitiva, justificando a preponderância da agravante da reincidência e a aplicação da fração de aumento de 1/2, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, a fração de aumento adotada pelo juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria também deve ser
mantida
, por revelar-se adequada e proporcional diante da multirreincidência do réu.

Dessa forma, a reprimenda imposta permanece inalterada, preservando-se o
quantum
da sanção corporal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, conforme fixado na sentença.

III – Do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena

O apelante requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, diante da ausência de violência ou grave ameaça no delito cometido, bem como da possibilidade de fixação de pena inferior a 04 (quatro) anos após eventual redimensionamento em sede recursal.

Conforme se extrai do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial deve observar não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Na hipótese vertente, uma vez rejeitados os argumentos defensivos atinentes à dosimetria da pena, mantendo-se a reprimenda fixada pelo Juízo de origem em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, somado ao reconhecimento da multirreincidência do apelante e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se adequada a imposição do regime inicial fechado, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal que
“a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, é cabível diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais negativas, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal e precedentes do STJ. (...)
(N.U 1017319-96.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Dessa forma, a fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida também com relação a esse ponto.

IV – Do pedido de revogação da prisão preventiva

Por fim, o apelante pleiteia a revogação da prisão preventiva, invocando o princípio da homogeneidade, a fim de que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De início, impende consignar que o recorrente não apresentou quaisquer argumentos aptos a impugnar, de forma específica e concreta, os requisitos autorizadores da medida cautelar decretada, limitando-se a invocar, de maneira genérica, suposta violação ao princípio da homogeneidade.

Assim, a insurgência revela-se insuficiente para infirmar a decisão judicial que manteve a custódia cautelar, porquanto, conforme cediço, a revogação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da ausência dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso
sub examine
.

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na sentença recorrida, a qual, ao suprir omissão anteriormente apontada, analisou de forma concreta e individualizada a necessidade da custódia cautelar, destacando elementos fáticos idôneos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
, notadamente a reincidência do acusado, o histórico de envolvimento em crimes patrimoniais e o
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Ademais, a decisão de primeiro grau também consignou, de forma expressa, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, concluindo pela imprescindibilidade da segregação cautelar como forma de neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, também não assiste razão ao recorrente. Na hipótese vertente, não há qualquer incongruência entre a custódia cautelar e a reprimenda aplicada, uma vez que o recorrente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que
“a superveniente condenação do paciente no regime fechado afasta a alegação de violação dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade quanto ao encarceramento cautelar”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 931010 SP 2024/0268352-2, Relator Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento 12/02/2025, Sexta Turma, Data de Publicação 18/02/2025).

Sendo assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão preventiva, impõe-se a sua preservação, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais que amparam o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual de cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026